Tribunal: TJDFT
Processo: 0721689-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
ÓRGÃO: 2a Turma Criminal CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0721689-61.2022.8.07.0020 APELANTE: RAYNE NEVES RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista alegação da douta Procuradoria de Justiça quanto à intempestividade do recurso, intime-se a douta Defesa técnica para manifestação. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator